Tribunal: STF
Processo: Rcl 72196
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.084-RG. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICA DE FORMA TERATOLÓGICA O PARADIGMA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, após negar seguimento à reclamação. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada negou seguimento à reclamação eis que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma.



    Destarte, diante da improcedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte beneficiária pela decisão reclamada mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação do ente federado, ora embargante, o mesmo apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos procuradores da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



      3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22)



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.



    Quanto ao valor da verba honorária, entendo inviável aferir o seu cálculo tendo em consideração a “expressão econômica imputada ao bem da vida perseguido na ação originária subjacente” ou mesmo “o elevado proveito econômico envolvido na obtenção desta excepcional tutela constitucional” (doc. 35, p. 3).



    Com efeito, a demanda de origem pretende a “declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre o imóvel”, com a consequente repetição de “todos os valores que foram indevidamente recolhidos pelos autores a título de IPTU” (doc. 4, p. 21-23). A causa de pedir da controvérsia subjacente, como ressaltado, diz respeito à impugnação dos critérios de lançamento do tributo, ante os questionamentos havidos sobre a composição correta da base de cálculo do IPTU.



    Diante desse contexto, se revela incerto o proveito econômico ao final auferido pela reclamante, haja vista o caráter legislativo do valor que ao final seria lançado a título de IPTU, caso prosperasse o pedido formulado nas instâncias de origem. 



    Neste cenário, entendo adequada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, CPC, salientando, no ponto, que o deslinde da presente reclamação não demandou dos procuradores do ora embargante trabalho excepcional ou de maior monta, até por se tratar de matéria jurídica de cunho repetitivo.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente